Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/09. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. IRDR No 9. PROCESSO No 2017.00.2.0011909-9. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos, com apresentação de contrarrazões pela ré.
2. Recurso inominado interposto pelas partes para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à CAESB que proceda à revisão das tarifas de esgoto do imóvel descrito na inicial, cobradas nas contas dos meses de 07/2016, valor de R$ 2.220,10, volume medido de consumo de 188m3, 08/2016, valor de R$ 650,67, volume medido 448m3, e 11/2016, valor de R$ 3.110,41, volume medido 136m3, para adequá-las à média mensal cobrada na residência dos últimos doze meses, excluídos os meses impugnados, e conceder o adequado prazo para pagamento.
3. É absolutamente incompetente o Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar a causa em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, sociedade de economia mista, em razão do disposto no artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e no art. 5o, II, da Lei 12.153/2009.
4. O fato de se tratar de feitos de menor complexidade, propostos contra sociedades de economia mista, não tem o condão de modificar a competência funcional, disposta em lei. A supressão da Sociedade de economia mista no artigo 5o, inciso II, da Lei 12.153/09 não pode ser tida como mero lapso do legislador, mas antes como silêncio eloquente, ou seja, o legislador excluiu tal ente da esfera de competência do Juizado da Fazenda Pública.
5. Sendo assim, em razão da ausência de expressa autorização legal não se pode conferir interpretação extensiva ou analógica, a fim de estender ao Juizado Especial de Fazenda Pública a competência para processar e julgar demanda que verse sobre interesses de sociedade de economia mista que faz parte do complexo administrativo do Distrito Federal.
6. Destaca-se a tese firmada no julgamento do IRDR 9 (Processo no 2017 00 2 011909-9) pela Câmara de Uniformização e jurisprudência do TJDFT, que restou assentado que a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: "Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal". (Acórdão n.1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 08/11/2017. Pág. 371).
7. Incompetência absoluta reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.
8. Recursos prejudicados. Situação processual que impõe a anulação da sentença vergastada pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública para a análise da lide, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos do que estabelece o art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.